Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713945-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto ao requerimento de reconsideração da decisão de ID 64180398, considerando que a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., em petição de ID 63680735, informou que não obteve êxito na negociação com a clínica Neuropedia para o pagamento do referido tratamento e a autora/apelante, embora devidamente intimada para indicar outro prestador (ID 63709126), deixou de se manifestar (ID 64086534). Concedo derradeira oportunidade para a autora/apelante indicar um prestador particular da terapia prescrita pelo médico assistente, com o respectivo orçamento, sob pena de rejeição do pedido de reconsideração. Prazo: 15 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator